Tribunal: STF
Processo: HC 75405
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-09-23
Data de publicação: 1997-09-23

Ementa:
EMENTA: - Habeas Corpus. 2. Pacientes condenados por
tráfico internacional de entorpecentes pela Justiça do Ceará. 3.
Alegação de cerceamento de defesa, por ter sido fixado prazo exíguo
para cumprimento de carta rogatória inquiritória das testemunhas de
defesa a serem ouvidas na Itália. 4. Ausência de prejuízo aos
pacientes, afirmado pelo acórdão, tendo em conta tratar-se de
testemunhas a abonarem os antecedentes dos réus, todos italianos. 5.
Habeas corpus indeferido.